Tribunal: TJES
Processo: 0002818-14.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002818-14.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHEL PIRES DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que o condenou pelos crimes de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP) e ameaça (art. 147, § 1º, do CP), com base na Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe pena total de 4 anos e 1 mês de reclusão e 7 meses de detenção, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por legítima defesa ou insuficiência de provas, alternativamente requer a mitigação das penas e a fixação de regime menos gravoso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a absolvição do réu por legítima defesa ou insuficiência probatória; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada quanto à dosimetria da pena; e (iii) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, firme e coerente em ambas as fases processuais, aliada ao depoimento de policial que presenciou as agressões, constitui prova robusta da materialidade e autoria dos delitos de lesão corporal e ameaça.

4.
A excludente de ilicitude da legítima defesa não se configura quando a versão do réu é isolada, desprovida de amparo probatório e incompatível com a desproporcionalidade e gravidade da agressão praticada.

5.
A fundamentação da sentença quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e consequências do crime de lesão corporal é genérica, devendo ser afastada; entretanto, a valoração negativa dos motivos e circunstâncias do crime mostra-se concreta e idônea, justificando o aumento da pena-base.

6.
No tocante ao crime de ameaça, apenas a vetorial dos motivos apresenta fundamentação válida, sendo afastada a valoração negativa da culpabilidade por ausência de elementos concretos.

7.
A pena definitiva foi redimensionada para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão (crime de lesão corporal) e 2 meses e 22 dias de detenção (crime de ameaça), mantendo-se o regime fechado em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

8.
A condenação ao pagamento de custas processuais é efeito automático da sentença penal condenatória, sendo possível discutir sua inexigibilidade na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A palavra da vítima possui especial valor probatório nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando corroborada por outros elementos.

2.
A excludente de legítima defesa exige demonstração de reação proporcional a uma agressão injusta, atual ou iminente, o que não se verifica quando há desproporcionalidade e dolo na conduta do agente.

3.
A fundamentação genérica não autoriza o agravamento da pena com base na culpabilidade ou nas consequências do crime.

4.
É válida a valoração negativa dos motivos do crime quando demonstrado que a ameaça teve por objetivo impedir a vítima de acionar o aparato estatal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 25, 59, 61, I, 69, 129, § 13, e 147, § 1º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 936.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 25.10.2016; STJ, AgRg-AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.09.2024; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024; TJES, ApCrim nº 0001032-67.2022.8.08.0035, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 14.03.2024; TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 09.07.2024; TJDF, ACR 0700381-71.2023.8.07.0007, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, j. 26.06.2025; TJMS, ACr 0025443-13.2018.8.12.0001, Rel. Des. Zaloar Murat, j. 17.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002818-14.2024.8.08.0024

APELANTE:
MICHEL PIRES DA CONCEIÇÃO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
MICHEL PIRES DA CONCEIÇÃO
em face da r. sentença de id 14190514, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória, que, na ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes tipificados no art. 129, § 13, e art. 147, § 1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento de pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e de 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Em suas razões recursais (id 14190516), a defesa requer
(i)
a absolvição do apelante, sob o fundamento da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa ou, alternativamente, com base na insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer
(ii)
o redimensionamento das penas-bases ao mínimo legal; e
(iii)
a fixação de regime prisional mais branco.

Contrarrazões, no id 14190522, pela manutenção da r. sentença.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14397558, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta de denúncia (ID 14190333) que:

“(...) o denunciado Michel Pires da Conceição é namorado da vítima, Vanessa Borghi de Andrade, tendo no dia 21/12/2024, aproximadamente às 17h42min, em via pública, no bairro Enseada do Suá, em Vitória/ES, praticado os crimes de Lesão Corporal Qualificada e Ameaça em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, aparentemente sob efeito de bebidas alcoólicas, por motivo fútil, desproporcionalmente irresignou-se frente ao término da bateria do aparelho celular da vítima, e apresentando comportamento agressivo e alterado, de maneira livre e consciente, com
animus laedendi
, passou a agredi-la fisicamente ao desferir-lhe soco em sua face e golpes em seu corpo, jogando-a no chão e segurando-a pelo pescoço, ocasionando-lhe intenso sangramento, e culminando nas lesões corporais verificadas em Laudo do Pronto Atendimento da Praia do Suá, Encaminhamento Médico e imagens em fls. 3032 e 37 do ID nº 61339920.

Nesse ínterim, após o clamor por socorro da vítima, o denunciado passou a ameaçá-la de lhe causar mal injusto e grave, ao asseverar que: “eu vou te matar [sic], porque está pedindo ajuda para a polícia e com a chegada da polícia você vai me prejudicar”, (fl. 11 do ID nº 51339920) e não satisfeito, ainda que na presença dos Policiais Militares, permaneceu com as ameaças ao afirmar que “se eu for preso e o pessoal do morro ficar sabendo vai ser sua sentença de morte” (fl. 08 do ID nº 61339920), deixando-a temerosa por sua vida.”

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos termos anteriormente delineados.

Presentes os requisitos de admissibilidade, e devidamente verificada a hipótese de ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise do mérito recursal.

Cumpre asseverar que, de acordo com o art. 5º da Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher é definida como qualquer ato ou omissão fundamentado no gênero que resulte em morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, além de danos morais ou patrimoniais.

No caso descrito nos autos, o ambiente de convivência permanente, assim como os demais elementos, são incontestáveis para a caracterização da violência doméstica atribuída ao acusado e para a proteção do bem jurídico que se busca tutelar.

1. Do pedido absolutório

1.1 Do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal

Inicialmente, em relação ao crime previsto no art. 147, do CP, verifica-se que a
materialidade
foi comprovada nos autos a partir dos seguintes documentos:

(i) Boletim Unificado nº 56656625 (pgs. 39/43); (ii) Laudos Médicos (pgs. 21 e 32); (iii) Relatório Final de Inquérito (pgs. 48/55), disponíveis no ID 14190306, bem como pelas provas orais produzidas no inquérito policial.

A
autoria
delitiva, por sua vez, restou-se demonstrada através do depoimento judicial da vítima, que ratificou os termos da denúncia, confirmando as agressões e ameaças perpetuadas pelo réu, nos seguintes termos:

“Nesses fatos, a gente estava junto ainda, a gente tinha saído, (4:51) eu tinha ido em Laranjeira comprar umas roupas para os meus filhos, [...] Aí ele tinha que estar indo, ele tinha um compromisso dele lá onde a gente morava, (5:12) aí tinha hora para estar lá, aí ele queria que eu chamasse o Uber para ele, (5:18) meu celular estava descarregado, foi no momento que eu falei para ele (5:21) que eu não tinha como chamar o Uber porque meu celular estava descarregado, (5:25) se ele quisesse ir embora, que a gente fosse até o shopping, (5:29) que a gente pegasse um táxi, porque não teria como chamar. (5:33) Aí ele começou a fazer essas grosserias comigo, (5:38) aí ele falou assim, você pega e vai embora sozinha, (5:43) que eu me viro e vou embora depois.
(5:47) Aí eu fui, deixei ele se virar e fui para o ponto, para poder pegar o ônibus e poder ir embora, (5:54) eu olhei para trás para ver se ele tinha ido mesmo, (5:57) aí quando eu estou chegando no ponto, ele chega por trás de mim, (6:01) aí ele chega atrás de mim e pergunta com grosseria novamente (6:06) se eu tinha conseguido chamar o Uber para ele, (6:09) aí eu fui e falei que eu não tinha como chamar porque eu não tinha, (6:12) meu celular estava descarregado, ele foi e me deu um soco assim na cara, (6:18) de repente eu só senti aquela múrmura no meio da minha cara (6:22) e aquele sangue caindo na minha cara, entendeu?
(6:28) [...] (6:44) Aí eu fui, aí esse rapaz no ponto chamou a atenção dele, (6:48) aí nisso ele foi me ameaçar, aí eu pedi para o rapaz, (6:50) onde que tinha um estabelecimento de polícia para que eu pudesse dar parte dele, (6:55) quando eu fui para poder dar parte dele, ele foi e veio atrás de mim, (7:00) falando que ia ter que me matar porque, (7:04) por causa que eu queria buscar ajuda para poder me socorrer, (7:07)
aí quando ele me jogou no chão, naquilo que ele me jogou no chão, (7:11) que ele foi para me enforcar, aí parou dois carros no meio da rua (7:16) e desceu os rapazes de dentro do carro e segurou ele,
[...]
Eu tenho uma fratura no meu braço que até hoje eu sofro de dor, (7:48) quando ele me puxou, me sambou no chão, (7:51) eu sofro até hoje com essa dor no meu braço, (7:53)
eu não fui nem no médico ainda para poder ver essa situação. (7:56)
E o soco que ele me deu na face assim, que deu um trinco, quebrou o meu nariz (8:04) e a minha cabeça, na pancada que eu levei no chão, (8:08) que ele me jogou no chão, ficou com um galo enorme na minha cabeça.
(8:19) A ameaça que ele fez à senhora, a senhora ficou com medo dele? (8:25) Eu fiquei com medo, eu fiquei com medo, (8:28) porque se não fossem as pessoas que me tivessem ajudado.” (ID 14190513) – destaquei.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que “
no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie.
”
(
STJ, AgRg no AREsp nº 936.222/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, J. 25.10.2016). A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
) – destaquei

_____________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, Apelação Criminal nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Primeira Câmara Criminal; Relator: EDER PONTES DA SILVA; Data: 10.07.24
) – destaquei

Diante do exposto, verifica-se que a vítima apresentou depoimentos coerentes e harmônicos nas fases do inquérito policial e da instrução judicial, descrevendo de forma minuciosa as agressões físicas e as ameaças perpetradas pelo apelante.

Nesse contexto, a coerência da narrativa é corroborada pelo testemunho do SD/PMES João Paulo Matos Loureiro, que atendeu a ocorrência e relatou ter encontrado a ofendida em estado de abalo emocional, com sinais visíveis das agressões, de acordo com o ID 14190513. Vejamos:

“[...]
próximo ao campo da Curva da Jurema e populares disseram que um indivíduo estava agredindo uma mulher, momento em que
a guarnição seguiu até o local e presenciou o indivíduo desferindo socos e chutes contra a vítima;
que ao chegarem no local o acusado estava em atrito com algumas pessoas que estavam tentando contê-lo; que a guarnição deu voz de abordagem e algemou o acusado;
que viu hematomas na vítima;

que o acusado alegava que era do morro e aquela era sentença de morte da vítima, dando a entender que daria alguma ordem para que alguém do morro matasse a vítima,
que o acusado estava com forte odor etílico; que lido o histórico do Boletim de Ocorrência, confirmou seu inteiro teor. [...]” – destaquei

Diante de tal arcabouço probatório, sólido e coerente, constata-se que há provas suficientes e categóricas da autoria e da materialidade para a condenação do recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal.

1.
2
Do crime previsto no
art. 147, § 1º, do Código Penal

Já em relação ao delito tipificado no art. 147, § 1º, do CP, ainda que o apelante busque eximir-se de responsabilidade penal pelo delito previsto no art. 147 do Código Penal, ao alegar a inexistência das ameaças, tal argumentação não se sustenta.

Isso porque a
materialidade
delitiva foi comprovada nos autos a partir do Boletim Unificado, Laudos Médicos e Relatório Final de Inquérito, todos já mencionados e colacionados no ID 14190306. Somado a isso, a
autoria
é incontroversa, diante do depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, corroborado pelos relatos dos agentes policiais que atenderam à ocorrência, os quais confirmaram ter presenciado o momento em que o acusado proferiu as intimidações em tom ameaçador, inclusive na presença da equipe policial (ID 14190513).

Salienta-se que, para a caracterização do crime de ameaça, é suficiente que o agente cause à vítima temor de mal injusto e grave, por meio de palavras, gestos ou qualquer outro meio, sendo irrelevante o fato de a conduta ter ocorrido em contexto de exaltação emocional.

Nessa lógica, colaciona-se jurisprudências:

(...)
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido – animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta
.
(...)

(
TJES; ApCrim 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 09/12/2020; DJES 12.01.2021
) – destaquei

_______________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 129, § 9º, E 147, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de lesão corporal e de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar (art. 129, § 9º, do Código Penal). Não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaça em desfavor da vítima, séria e veemente, a qual provocou efetivo temor na ofendida.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como “ânimo calmo e refletido”, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos.
2. Quanto à dosimetria da pena imposta ao apelante, não existe interesse recursal no pleito defensivo de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para fins de majorar a pena na primeira fase, uma vez que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim 0001032-67.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 14.03.2024
) – destaquei

Destarte, a gravidade da ameaça é aferida a partir do impacto psicológico e emocional que ela é capaz de gerar, causando temor real e substancial na vítima, o que observa-se no caso em questão. Ademais,
“
A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais meios de prova”

(TJES; APCr 0014183-41.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Nilda Márcia de Almeida Araújo; Publ. 27/02/2024).

No presente caso, a vítima, em audiência de instrução e julgamento (ID 14190513), declarou de forma clara e coerente que o acusado proferiu ameaças diretas de causar-lhe mal injusto e grave, as quais lhe causaram fundado temor, conforme relatou expressamente ao afirmar que se sentiu amedrontada diante da conduta do réu.

Tais declarações encontram robusta confirmação no depoimento do agente policial que atendeu à ocorrência, o qual presenciou o momento em que o acusado, em tom ameaçador, afirmou ser
“do morro”
e declarou que a vítima estaria
“assinando a própria sentença de morte”
.

Diante desses apontamentos, constata-se que o conjunto probatório revela-se suficiente para amparar a condenação do apelante pela prática do referido delito, não sendo acolhível o pleito absolutório fundamentado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

1.
3
D
a

Legítima Defesa

Noutro giro, não merece acolhida o argumento da legítima defesa, uma vez que se sustenta exclusivamente em alegações unilaterais do réu, o qual argui ciúmes por parte da vítima, que passou a xingá-lo e agredi-lo, utilizando de sua força apenas para afastá-la.

Tal argumento não é admissível no presente caso, visto que as agressões proferidas pelo apelante, tanto físicas quanto verbais, são desproporcionais e apresentam motivos fúteis.

De acordo com o art. 25 do CP, para a configuração de legítima defesa é crucial que os meios utilizados para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente, sejam moderados e proporcionais. Caso contrário, pode-se incorrer em excesso, passível de punição.

Além disso, a versão apresentada pelo recorrente, além de não encontrar respaldo no conjunto probatório, tampouco foi confirmada em juízo. Ressalta-se, ainda, que, como dito, o apelante foi visto agredindo a vítima por populares e por autoridades.

No caso em comento, a vítima, uma mulher, apresentava uma desvantagem física em comparação ao réu, um homem. Essa diferença é relevante para avaliar a proporcionalidade da resposta, que resultou em:
“[...
] Bastante sangue em região de face/principalmente narinas, pescoço, colo, mãos e roupa, apresentando dor e edema em região nasal
[...]
”
(fl. 38 do ID 14190306).

A título elucidativo, cita-se o entendimento adotado por este Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (ART. 129, § 13, E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. DESPROPORÇÃO DA FORÇA UTILIZADA NA AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
A não comprovação da injusta provocação da vítima somada à desproporção do emprego da força utilizada pelo réu na agressão contra a vítima, sendo patente a fragilidade da mulher, são circunstâncias que obstam o pleito absolutório com base na excludente da legítima defesa
. 4.
A agressão perpetrada pelo acusado não tinha por objetivo repelir, de forma moderada, o ímpeto da vítima, que somente lhe desferiu um tapa no rosto após ter sido agredida, mas sim de ofender a integridade física desta, já que os meios empregados extrapolaram àqueles necessários para se defender
. 5. Recurso a que se nega provimento.

(
TJES, ApCrim nº 0000003-45.2022.8.08.0014; Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; Data: 09.07.24
) – destaquei

________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão
. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000768-95.2017.8.08.0012; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Segunda Câmara Criminal; Data: 12.03.24
) – destaquei

Diante de tais considerações, não há que se falar em reconhecimento da excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal, porquanto ausentes os requisitos legais que caracterizam a legítima defesa.

2
. D
a

dosimetria da pena

2
.1 Do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal

Acerca do crime de lesão corporal, na r. sentença, as circunstâncias judiciais foram valoradas da seguinte forma (ID 14190514):

“[...] Verifico que o réu ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, na medida em que desferiu socos e chutes na vítima e jogou a vítima no chão em via pública, expondo a vítima tanto à violência física, como à violência psicológica, razão pela qual

a culpabilidade
é intensa e merece reprovação
;

o motivo
é vil e desproporcional, em razão de ter agredido a vítima por não ter solicitado o transporte pelo aplicativo, além de se encontrar alcoolizado na data do fato
;

as circunstâncias
são desfavoráveis, o réu agrediu a vítima na presença de populares que estavam no local, e foi preciso conter o acusado para que cessassem as agressões.
As consequências
são prejudiciais em razão das múltiplas lesões no corpo da vítima. Demais circunstâncias são neutras.
[...]” - destaquei

Segundo o entendimento do STJ,
“A
culpabilidade
,
para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito”
(STJ, AgRg no HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma DJE 06.09.2024).

Na hipótese vertente, a argumentação utilizada sequer justifica o alto grau de dolo do agente. Isto é, não foi declinada motivação concreta para o incremento da pena-base por tal vetorial, pois apenas se apontou que a
culpabilidade

“
é intensa e merece reprovação
”
, elemento genérico aplicável a quaisquer crimes.

Neste sentido, é o entendimento do Tribunal da Cidadania:

(...)
II – Não constitui fundamento idôneo à majoração da pena-base o simples fato de a culpabilidade estar evidenciada no, “alto grau de reprovabilidade a conduta do réu, além de incontestável e acentuada”, tendo o paciente “agindo ele com dolo direto e determinado”. Do mesmo modo com relação aos motivos as circunstâncias do crime, respectivamente: “a saciedade do vício e do dinheiro fácil, em detrimento do patrimônio alheio” e “a violência e a grave ameaça são na atualidade um dos grandes problemas sofridos pela sociedade”
. III – À exceção da vetorial das consequências do crime, lastreada no alcance e na projeção para além do fato delituoso, ou seja, “praticou o crime de forma covarde, vil e cruel, eis que ao matar as vítimas estas deixaram desamparadas as suas famílias”, todas as demais devem ser excluídas, nos termos da decisão ora agravada. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 430.031/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) –
destaquei

Outrossim, o juízo de origem também valorou de forma negativa as
consequências
delitivas na primeira fase dosimétrica, consubstanciando-se pelo fato de que
“são prejudiciais em razão das múltiplas lesões no corpo da vítima”
, justificativa essa, que além de vaga, faz referência ao próprio tipo penal.

Nesse sentido, destaco:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] I) definir se há provas suficientes para embasar a condenação por lesão corporal no contexto da Lei Maria da penha; e, II) estabelecer se a sentença deve ser reformada quanto à dosimetria da pena em razão da revaloração das circunstâncias judiciais. III. Razões de decidir [...] 5.
Não restando comprovado que a vítima sofreu sequelas mais graves que as normais para o delito de lesão corporal, as consequências do crime não devem ser valoradas negativamente.
lV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 77; 129, § 13; CPP, arts. 386, VII; 387, IV; CF/1988, art. 5º, inciso I; Lei nº 11.340/06, arts. 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo n. 1.214.

(TJDF; ACR 0700381-71.2023.8.07.0007; Ac. 2014856; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 26/06/2025; Publ. PJe 10/07/2025)
– destaquei

_________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PREJUDICADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NEUTRALIZADA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. INCABÍVEL. PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE TRIBUNAL E DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Prejudicado o pedido de concessão de Assistência Judiciária Gratuita, diante de seu deferimento em primeira instância. II. A pluralidade de golpes e facadas que atingiram a vítima, resultaram em múltiplas lesões que ofenderam-lhe a integridade física em maior extensão, circunstância evidencia a maior intensidade do dolo, o que permite o incremento da reprimenda-base quanto à culpabilidade. Precedentes do STJ. III.
Não há como negativar a vetorial de consequências do crime quando o argumento esposado se releva inerente ao tipo penal.
lV. Necessita reparos o patamar de elevação aplicado pelo magistrado singular na pena-base, pois a exasperação levada a efeito na sentença não ocorreu nos moldes do justo critério comumente adotado por este Sodalício e pelos Tribunais Superiores de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença verificada entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal. V. Conquanto pese em seu desfavor a existência de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), mantém-se o regime estipulado na sentença diante da existência de recurso do Ministério Público. VI. Recurso parcialmente provido, em parte contra o parecer.

(TJMS; ACr 0025443-13.2018.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 17/12/2024; Pág. 100)
– destaquei

Portanto, diante dos fatos explanados, o entendimento é que seguindo o princípio da legalidade, deve se proceder a reforma da r. sentença quanto aos vetores da

culpabilidade
e consequências.

Entretanto, no que tange os outros elementos, como os

motivos

e as

circunstâncias
, a fundamentação externada pelo Magistrado sentenciante se distancia da abstração. Sendo assim, a decisão encontra sólido alicerce em fatos específicos dos autos, que de fato revelam maior reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena-base, conforme demonstrado.

Diante disso, considerando a valoração negativa de dois vetores (
motivos
e
circunstâncias

do crime)

fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses
de reclusão
.

Na segunda fase dosimétrica, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art.61, I, CP),
fixo a pena intermediária em
3
(
três
) anos e
1 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão
,

a qual se torna definitiva diante da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

2
.
2
Do crime previsto no
art. 147
, § 1º, do
Código Penal

Ao tratar do crime de ameaça, as circunstâncias judiciais foram valoradas da seguinte forma na r. sentença (ID 14190514):

“Verifico que o réu ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserida a conduta, na medida em que ameaçou a vítima em via pública e na presença de militares que estavam no local, razão pela qual
a culpabilidade
é intensa e merece reprovação;

o motivo
é vil e desproporcional, em razão de ter ameaçado a vítima para impedir que acionasse a Polícia Militar.
Demais circunstâncias são neutras.”

Sob essa ótica, é possível perceber que foi utilizada a mesma fundamentação do crime de lesão corporal quanto à
culpabilidade
. Nesse contexto, conforme analisado em momento anterior, tal justificativa se apresenta genérica e vaga e por isso deve ser afastada.

Acerca dos
motivo
s
, a argumentação do Juízo de primeiro grau de que
“
é vil e desproporcional, em razão de ter ameaçado a vítima para impedir que acionasse a Polícia Militar”
, é vista como coerente, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Lei Maria da penha. Ameaça. Lesão corporal. Palavra da vítima. (...) A tese defensiva de legítima defesa não encontra nenhum respaldo na prova dos autos, considerando a extensão das lesões que a vítima apresentava, não sendo crível que lesões dessa monta, em especial na região da dos braços e joelhos da ofendida, teriam sido praticadas no exercício de legítima defesa. Quanto à alegação defensiva de reciprocidade das lesões, esta não restou comprovada durante a instrução processual, tendo em vista que o acusado não foi submetido a exame de corpo de delito.
Dosimetria. Pena-base. Motivos e circunstâncias. Redução. Impossibilidade. Em relação à pena-base, acertada a valoração negativa das circunstâncias e das consequências, considerando que o acusado quebrou o celular da ofendida com o objetivo de impedi-la de acionar a polícia, bem como tendo em vista a extensão das lesões praticadas.
Pena provisória. Atenuante do art. 65, III, alínea d, do Código Penal. Quantum. Redução. (...) Recurso parcialmente provido.
(TJRS; ACr 5009046-67.2022.8.21.0010; Caxias do Sul; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Marcia Kern; Julg. 18/03/2024; DJERS 22/03/2024)
– destaquei

___________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL, TORTURA E INJÚRIA REAL PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA CONTRA MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. Insurgência defensiva. Materialidade e autoria delitiva. Comprovadas. (...) A prova oral, especialmente a palavra da vítima, restou suficiente a demonstrar a motivação subjetiva dos delitos envolvendo o sentimento de raiva/ira nutrido pelo acusado em relação a ela. Caso concreto no qual
o motivo

repugnante e reprovável, raiva/ira está presente no comportamento, porquanto a agressão foi motivada porque a vítima acionou a polícia, o que autoriza a incidência da agravante, contrariamente ao afirmado pela defesa.
Apenamento. Redimensionado. Com relação à individualização da pena privativa de liberdade, em reconhecido o princípio da consunção do delito de injúria real pelo crime de tortura, afastada a pena aplicada ao primeiro delito, absorvido pelo crime mais grave, restando a pena definitiva aplicada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Mantidas as demais disposições da sentença. Recurso de apelação parcialmente provido.

(TJRS; ACr 5000989-19.2024.8.21.0001; Porto Alegre; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Geneci Ribeiro de Campos; Julg. 28/11/2024; DJERS 29/11/2024)
– destaquei

Ante o exposto, a consideração realizada pelo Magistrado de origem encontra respaldo na jurisprudência e por esse motivo, deve haver a reforma na r. sentença apenas quanto ao vetor da
culpabilidade
.

Nesse sentido, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável (motivos), e aplicando o § 1º, do art. 147, do CP, fixo a pena-base em 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art.61, I, CP),
fixo a pena intermediária
em
2 (dois) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
,
a qual se torna definitiva diante da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

2.3 Do Concurso de Crimes (art. 69, CP)

Considerando que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do CP, cujo regime é de reclusão, e pela prática dos crimes previstos no artigo 147, § 1º, do mesmo diploma penal, regime de detenção, atentando-me ao exposto no art. 69,
fixo a
pena definitiva em
3
(
três
) anos,
1 (um) mês, 10 (dez) dias
de reclusão e
em

2 (dois) meses, 22 (vinte e dois) dias de detenção.

Fixo o regime fechado para cumprimento inicial de pena, diante da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, “a”, do CP.

3. D
o benefício da gratuidade da justiça

Em relação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, é pacífica a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a r. sentença, apenas para redimensionar a pena definitiva do réu para

3
(
três
) anos,
1 (um) mês, 10 (dez) dias
de reclusão e
2 (dois) meses
e
22 (vinte e dois) dias de detenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.